Tribunal: STF
Processo: AR 3207
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em ação rescisória. Direito previdenciário. Tema nº 1.254. Modulação dos efeitos. Prazo decadencial. Coisa julgada inconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 

    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, sem a impugnação específica dos fundamentos nos quais se amparou a decisão agravada. Incide na espécie o óbice da Súmula nº 287 do STF. 

    2. A jurisprudência da Suprema Corte vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Precedentes. 

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão de ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/4/25), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/15 no regime da coisa julgada inconstitucional. 

    4. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/6/24), na forma do que foi decidido pelo Plenário da Corte na aludida questão de ordem na AR nº 2.876/DF. 

    5. Conforme assentado na decisão agravada, o presente caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento, não havendo distinção entre as concessões do benefício pelas vias administrativas ou judiciais. 

    6. Os autos não revelam causa de valor exorbitante ou circunstância excepcional que justifiquem eventual fixação de honorários por apreciação equitativa, nos moldes do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, cujo mérito ainda não foi julgado, sendo inviável, portanto, sua aplicação ao caso dos autos.

    7. Agravo regimental não provido.